Tribunal: TJBA
Processo: 8005822-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005822-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. A. S. L. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo, nos mesmos moldes contratuais, à beneficiária menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral de contrato coletivo de plano de saúde quando o beneficiário, menor de idade, está em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista e se há respaldo legal para a manutenção contratual nos moldes vigentes até julgamento final da demanda.

III. Razões de decidir

O tratamento multidisciplinar, incluindo uso de medicação contínua, justifica a manutenção do vínculo contratual com a operadora, em respeito à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.

Aplicação da tese fixada no REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082/STJ), que determina a continuidade do tratamento em curso após a rescisão, desde que arcada a mensalidade pela parte autora.

Inexistência de impedimento para reajustes contratuais previstos, mantida a higidez dos termos pactuados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico indispensável à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário. 2. A operadora deve manter a cobertura, desde que a parte arque com a mensalidade, até resolução definitiva da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, 13, parágrafo único, e 35-C, I e II; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.08.2022; TJBA, AI 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Britto, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005822-42.2025.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada M.A.S.L., representada por sua genitora MICHELE LIMA SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA